Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701335-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA SIMONE DA SILVA CAVALCANTE APELADO: CONDOTTI S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela ré CLAUDIA SIMONE DA SILVA CAVALCANTE em face da sentença proferida nos autos da presente ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis, ajuizada por CONDOTTI S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões de apelação, a ré tece breve relato de sua versão dos fatos, asseverando que o contrato feito por solicitação da autora é apenas de fachada, e o verdadeiro inquilino sempre foi Antônio Agildo Cavalcante Júnior, informando que depois dos primeiros meses de aluguel pagos rigorosamente a autora passou a ter união estável com Antônio e foram morar inicialmente na 304 Norte e posteriormente na DF 140, KM 5.5, Rua das Flores, Chácara Portugal, tendo o casal mantido união estável de maio de 2019 a janeiro de 2021. Expõe que após a união estável da autora e de Antônio, esta passou a ser sócia dele no restaurante montado no imóvel objeto do contrato e, em razão da existência de sociedade de fato, a autora informou que já não fazia sentido o pagamento de aluguel. Informa que para impulsionar a sociedade entre a autora e Antônio, estes buscaram empréstimo bancário no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e por não ter sido aprovado pelo banco, foi feito por Solange, irmã da ora apelante e de Antônio, tendo sido passado diretamente para a autora a quantia de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) para o pagamento de dívidas e o restante foi investido na sociedade da autora e de Antônio. Narra que, com o fim do relacionamento, a autora ficou irritada e para se vingar de Antônio ingressou com a presente ação e mais outras duas, salientando que não receberam nenhuma notificação mencionando qualquer estado de inadimplência. A ré suscita preliminar de inépcia da inicial, ante a impossibilidade de se formular pedido incerto, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito. Defende o chamamento ao processo de Antônio Agildo Cavalcante Júnior, por ser de fato quem estava na posse do imóvel utilizado no restaurante que a autora é sócia. Alega que, tendo em vista que o imóvel era utilizado exclusivamente por Antônio Agildo Cavalcante Júnior e pela autora, em sociedade, é mister a denunciação da lide, obtendo-se ordem judiciária para que o denunciado integre o processo, uma vez que constitui medida hábil para o caso de insucesso dos embargos, de modo a permitir aos denunciantes que exerçam os direitos decorrentes da evicção. Discorre, ainda, sobre intervenção de terceiros. Afirma existir conexão com os processos no 0701335-09.2021.8.07.0001, 0703277-76.2021.8.07.0001 e 0707108-35.2021.8.07.0001, uma vez que referidas ações possuem como objeto o mesmo contrato de locação, divergindo apenas as unidades do condomínio, ou seja, conexa com a presente causa, devendo ser julgado pelo Juízo prevento da 9a Vara Cível de Brasília. Argumenta que a competência para julgamento do reconhecimento e dissolução de união estável é da Vara de Família. Aduz que o condomínio não é amparado por equipamentos de medição individual para água (CAESB) e energia elétrica (CEB), de modo que as contas do condomínio são somadas e divididas igualmente entre os condôminos, sendo incluídas na taxa de condomínio, restando prejudicado o pedido de pagamento de acessórios constante do item d.3 da petição inicial. Ressalta que os aluguéis e encargos contratualmente exigíveis foram pontualmente pagos, tendo cumprido com suas obrigações, conforme declaração prestada pela própria autora em sua peça inicial. Cita o princípio da boa-fé objetiva dos contratos, pugna pela concessão da gratuidade judiciária e requer, ainda, a condenação da autora em litigância de má-fé, por tentar obter vantagem ilícita ao alterar intencionalmente a realidade dos fatos, omitindo o pagamento das verbas contratuais, destacando que as cláusulas mencionadas na petição inicial nem mesmo correspondem àquelas previstas no contrato. Requer, ao final: “a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita nos termos da fundamentação e pelo fato dos Requeridos não possuirem condições de custear o processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família; b) O acolhimento da preliminar de inépcia da inicial e a extinção do feito sem apreciação do mérito, como preconiza o artigo 485, I, c/c artigo 330, inciso I e seu §1o, inciso II ambos do CPC, considerando que o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor; c) que seja determinado a correção do valor da causa atribuído pela Autora, nos termos do art. 292, § 3o do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único do CPC; d) o chamamento ao processo do Sr. ANTÔNIO AGILDO CAVALCANTE JUNIOR, brasileiro, portador da carteira de identidade n. 482.560 SESP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no 182.537.171-72, para figurar como litisconsórcio passivo na presente causa, visto que este ocupava o imóvel e era sócio de fato da Autora em empreendimento no ramo alimentício; e) a denunciação a lide do Sr. ANTÔNIO AGILDO CAVALCANTE JUNIOR, brasileiro, portador da carteira de identidade n. 482.560 SESP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no 182.537.171-72, para figurar como litisconsórcio passivo na presente causa, visto que este ocupava o imóvel e era sócio de fato da Autora em empreendimento no ramo alimentício; f) o acatamento do Sr. ANTÔNIO AGILDO CAVALCANTE JUNIO como terceiro interessado, por ser o responsável pelo ato/fato que gerou a ação litigiosa tramitante, tendo ele o dever legal de participar da ação por ser possível responsável; g) seja declinado a competência da Vara de Família para julgar o reconhecimento e dissolução de união estável decorre do reconhecimento da relação como um ente familiar, tendo em vista que o principal elemento de constituição da família não são laços de parentescos de natureza biológica ou civil, mas sim a afetividade; h) seja julgada procedente o pedido de reconhecimento e dissolução da união estável, para por meio de uma decisão judicial, seja reconhecida a existência de União Estável entre a Autora e o Requerido, bem como, a dissolução dessa mesma união, declarando, outrossim, os seus efeitos patrimoniais; i) superado a questão do reconhecimento da união estável, seja considerado a identidade das ações e revista a Sentença judicial guerreada para julgamento conjunto das ações (conexão e continência); j) que seja julgado totalmente improcedente os pedidos na peça inicial; k) que seja julgado improcedente o pedido de rescisão contratual, visto que os contratos eram de faixada acobertando a sociedade de fato existente entre a Autora e o Requerido, bem como o reconhecimento de que a sociedade encerrou-se por consenso das parte, ocorrendo a perda da objeto; l) que seja julgado improcedente o pedido de despejo compulsório, visto que o contrato encerrou-se por consenso das parte e os Requeridos desocuparam o imóvel, ocorrendo a perda da objeto; m) que seja julgado improcedente o pedido de pagamento de alugueis (pagamento confessado na peça inicial), abatidos os valores da calção, bem como seja julgado improcedente o pagamento de acessórios, visto que incluídos na taxa de condomínio; n) a condenação da Autora ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% da valor da causa, nos termos dos artigos 85 e seguintes do CPC; o) a condenação da Autora em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos do artigo 79, artigo 80, incisos I e II do CPC; p) por fim, tratando-se de prova exclusivamente documental, informa que não ter interesse na realização de audiência de conciliação (artigo 334, § 5° do CPC).” A autora apresentou contrarrazões ID 25251908, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso em razão de não haver impugnação fundamentada aos termos da sentença, bem como por não ter sido formulado pedido de reforma ou invalidação da sentença. Quanto ao mérito, pugna pelo não provimento do apelo. Conforme decisão ID 26024268 o pedido de gratuidade formulado pela apelante restou indeferido, tendo sido determinado o recolhimento do preparo recursal, o que foi atendido como se vê da guia ID 26099290 e comprovante de pagamento ID 26099292. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Dou os motivos. Conforme bem observado pela autora/apelada, a ré apelante não teceu fundamentos hábeis a impugnar a sentença recorrida, além de não ter formulado pedido de reforma ou anulação da sentença. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Na sentença hostilizada, a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tendo decretado a revelia da ré/apelante, declarando a resolução do contrato locatício firmado entre as partes e condenando a ré ao pagamento de valores referentes aos alugueis vencidos, despesas de IPTU/TLP, luz e água em aberto durante o período de locação até a efetiva desocupação do imóvel. Por sua vez, a ré/apelante, em seu recurso, sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial sob o fundamento de que “o reclamante careceu de explicar pormenorizadamente o que efetivamente pleiteia e ao final simplesmente requereu a condenação subsidiária sem prestar maiores informações e detalhes relativos ao suposto contrato de trabalho, ônus esse que lhe incumbia. Ressalta-se que tais matérias não obstam tão somente o direito à ampla defesa, como o julgamento dos pedidos da presente.” Como se vê, tais fundamentos se referem a processo de natureza trabalhista, não possuindo qualquer relação com a presente demanda. Prosseguiu, quanto ao mérito, alegando, em suma: a) que o contrato seria de fachada e que o verdadeiro inquilino seria seu irmão Antônio Agildo Cavalcante Junior que posteriormente iniciou uma relação com a representante da autora, constituindo uma sociedade de fato quanto ao restaurante instalado no imóvel objeto do contrato; b) defendeu a necessidade de chamamento ao processo, denunciação da lide e intervenção de terceiro para que Antônio Agildo Cavalcante Junior integre a lide; c) conexão com outros processos relacionados a outras unidades do condomínio e prevenção do Juízo; d) competência da Vara de Família e reconhecimento da união estável entre a representante da autora e Antônio; e) prejudicialidade do pedido de pagamento de acessórios por não haver medidor individualizado para água e energia elétrica; f) ocorrência de pagamento pontual do aluguel e encargos; g) existência de litigância de má-fé por parte da autora. A ré não teceu qualquer fundamento acerca do desacerto da sentença ao julgar parcialmente procedente a demanda ou que tampouco se prestam a obter sua reforma ou declaração de nulidade, tendo o recurso trazido em verdade fundamentos de uma peça contestatória e que necessitam ser devidamente submetidos à instrução probatória, o que se revela inadmissível nesta fase. Ressalte-se que a alegação de pagamento não se revela hábil a combater a sentença, porquanto a documentação comprobatória juntada com o recurso (ID 25251879) se refere ao período de janeiro a junho de 2019, ao passo que autora afirmou que o período de inadimplência deve ser considerado a partir de 13/09/2019. Cumpre destacar, ainda, que tendo sido decretada a revelia da ré, certo é que, nos termos do parágrafo único, do art. 346, do Código de Processo Civil, “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, de modo que não tendo a ré trazido qualquer alegação de nulidade de citação em seu recurso, não lhe é permitido nesta fase recursal tecer fundamentos que visam rediscutir os fatos tomados por verdadeiros em razão da revelia. De tal modo, caberia à ré, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito, uma vez que não teceu fundamentação adequada ao enfrentamento da sentença, o que impede o conhecimento do recurso nestes pontos. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 2. É inepta a apelação quando as razões expostas são mera cópia da petição inicial. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, diante da ausência de impugnação específica aos termos da sentença, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1289518, 07023936420198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Desse modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo. Não bastasse isso, também não se vislumbra pedido de mérito no recurso. A teor do que dispõe o já mencionado art. 1.010, IV, do CPC, a apelação deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de nova decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” No caso vertente, a ré/apelante formulou diversos pedidos voltados à improcedência do pedido inicial, como se tivesse apresentado uma peça contestatória, conforme se verifica dos pedidos transcritos no relatório. Logo, a apelante não formulou pedido específico de reforma ou nulidade da sentença voltado à obtenção de um provimento jurisdicional certo e consonante com a realidade processual havida, omissão esta que impede o conhecimento do recurso. Não é o caso de se aplicar à hipótese em comento o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. 1. De acordo com o Princípio da Consumação, decorrente da preclusão consumativa, a interposição do recurso exaure a oportunidade processual para se insurgir contra a Decisão. 2. Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso não são passíveis de conhecimento, porquanto operada a preclusão consumativa. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1120798, 00327957720168070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. PRECLUSÃO. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica. 2 - A impugnação recursal deve atacar frontalmente a fundamentação especificada no julgado recorrido, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de não ser conhecida. 3 - Não há possibilidade de emenda de razões recursais. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a sentença sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Como se observa, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, considerando a inexistência de impugnação específica em face da sentença e a ausência de pedido de mérito, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Majoro os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora